Tribunal: TJDFT
Processo: 0702228-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. DOCUMENTOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA No 106, STJ. REQUISITOS. NECESSIDADE DO FÁRMACO. INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS DISPENSADOS PELO SUS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIDOS. ANÁLISE DE CUSTO-BENEFÍCIO. NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO. DOCUMENTOS NÃO CONHECIDOS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. NO MÉRITO, RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incabível a juntada de documentos em contrarrazões quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC, sob pena de supressão de instância. Documentos não conhecidos.
2. É inadmissível a formulação de pedido de reforma da sentença em sede de contrarrazões, ante a inadequação da via eleita, uma vez que, não tendo se conformado com a sentença, caberia à parte apelada ter interposto o recurso cabível. Pedido em contrarrazões não conhecido.
3. A Constituição Federal prevê: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
4. O Distrito Federal expressamente adota a responsabilidade pela assistência farmacêutica por meio do Sistema Único de Saúde em sua Lei Orgânica (art. 207, XXXV).
5. Tema no 106 do STJ: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento." (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)
5.1. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, que tem caráter vinculante (art. 927, III do Código de Processo Civil), não admite a negativa de fornecimento de medicamento pelo Poder Público com base em análise de custo-benefício.
5.2. No caso em tela, restaram preenchidos os requisitos previstos na tese do STJ, de modo que é devida a concessão do medicamento pleiteado, pelo prazo e nas condições previstas na fundamenteção do julgado.
6. Recurso conhecido. Documentos não conhecidos. Pedido em contrarrazões não conhecido. No mérito, recurso provido. Sentença reformada.